Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722152-54.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA PELA AUTORA, REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de nomeá-la para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física. 2. Inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença em razão do “erro in procedendo”, pois, o pedido de exibição de documentos somente foi analisado em sentença. Assim, pugna seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para nova apreciação da matéria, na medida em que o pedido se refere a instrução probatória. 3. No mérito, sustenta, que o Edital do Concurso Público previa 199 vagas para provimento imediato para o cargo de Professor de Educação Física, mais cadastro reserva, tendo sido classificada na 768a colocação. 4. Explana que a Administração no ano de 2018 promoveu mais de 177 contratações precárias para a ocupação de cargos de Professor de Educação Física, preterindo os previamente aprovados em concurso público. 5. Relata que ela mesma foi contratada temporariamente “ano após ano” (oito anos) o que demonstra a existência de sucessivas prorrogações a comprovar o desvio de finalidade das contratações temporárias. 6. Afirma o seu direito subjetivo à nomeação em razão de contratação precária de mão de obra por parte do réu/recorrido, durante a validade do concurso, para o desempenho das mesmas atividades previstas para os aprovados no certame. Aduz que as diversas contratações de temporários demonstram a carência de pessoal e a necessidade de contratação, além da dotação orçamentária para nomear os aprovados no concurso. 7. Assevera a inconstitucionalidade do §3o, artigo 3o, da Lei 4.266/08, posto que desconfigura a excepcionalidade exigida para a contratação temporária de servidores no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, impedindo assim o aceso ao cargo público, preconizado no art. 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal. Pugna seja reconhecida a inconstitucionalidade, no caso concreto, da mencionada norma a fim de permitir o acesso dos aprovados no certame aos cargos vagos e impedir que o réu/recorrido realize novas nomeações de temporários. 8. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais para que seja reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação para o cargo de técnico em radiologia, com determinação de nomeação e posse, sob pena de multa diária. 9. Em contrarrazões, o réu/recorrido suscita preliminar de falta de interesse de agir, por perda do objeto, haja vista que o prazo de validade do concurso público expirou em 03/06/2018 o que torna inviável a nomeação da autora/recorrente. 10. No mérito, sustenta ausência de preterição, pois os professores temporários não ocupam cargo, apenas exercem função por tempo determinado. Assevera que o interesse público que motiva a contratação temporária de profissionais (eventuais faltas por parte dos titulares) não se confunde com aquele motivador da nomeação em cargo público. 11. Defende que a constitucionalidade e legalidade das contratações temporárias já foi objeto de análise pelo STF (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014). 12. Afirma que os atos administrativos da Fazenda Pública gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual caberia a autora/recorrente comprovar a alegação de ilegalidade das contratações temporárias. Pugna seja improvido o recurso da autora. 13.Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que o juízo analisou o pedido de exibição de documento na sentença, sem razão a recorrente. Isso porque o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo a requisição de outras provas, além daquelas constantes dos autos, se estas forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio, assim como se verifica na hipótese. Preliminar de nulidade da sentença por “error in procedendo”, suscitada pela autora/recorrente, rejeitada. 14. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto, pois a expiração do prazo de validade do concurso não constitui fato extintivo do interesse de agir, pois o processo ainda é útil e necessário para reconhecer a ilegalidade apontada, qual seja, a suposta preterição de nomeação quando ainda válido o certame. Preliminar de falta de interesse de agir, suscita em contrarrazões, rejeitada. 15. Na hipótese, restou incontroverso que a autora/recorrente se inscreveu em concurso público instaurado para o provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Física, contudo, não logrou ser aprovada dentro das vagas previstas no Edital. 16. Segundo o entendimento do STJ, a aprovação de candidato fora das vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, principalmente se não houver comprovação da existência de vagas ocupadas de forma inconstitucional, tampouco a necessidade de novas nomeações definitivas (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016). 17. Ademais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no RE no 837.311, o aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; ii) preterição devidamente comprovada na nomeação por desrespeito à ordem de classificação e iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com a consequente preterição do candidato. 18. Com efeito, o surgimento de novas vagas ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Nesse sentido: AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, 11/04/2018, DJe 19/04/2018. 19. Embora a autora/recorrente afirme ter havido a contratação precária de mão de obra, não restou demonstrada a ocorrência de desrespeito à ordem de classificação ou a abertura de novo certame durante a validade do concurso em questão, com a consequente preterição da candidata. 20. Além disso, a mera existência de dotação orçamentária não convola a expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação. 21. Com efeito, as contratações temporárias realizadas pelo Distrito Federal não acarretam preterição da candidata aprovada no concurso público em colocação superior ao quantitativo de vagas previsto no Edital. 22. Precedentes: Acórdão n.1170484, 07569746920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1162640, 07447059520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Importa registrar que segundo informação constante no Despacho da Gerência de Seleção e Provimento (ID 11847894, fl. 7), o réu/recorrido convocou os primeiros 612 candidatos aprovados no concurso em contexto. Nesse contexto, eventual procedência do pedido de nomeação da autora/recorrente originaria a preterição de diversos candidatos, aprovados no certame em posição anterior a 768a, em ofensa à ordem de classificação. 24. Destaca-se, por fim, que a própria conveniência e oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: Acórdão n.1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Por fim, no tocante ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §3o da Lei 4.266/08, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário no 651.398 Distrito Federal, decidiu pela inconstitucionalidade apenas dos incisos III, V, VI, alíneas “b” e “c”, VIII, do art. 2o e § 2o do art. 3o, todos da Lei 4.266/08, considerando-se constitucionais, portanto, os demais dispositivos. 26. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 27. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela autora/recorrente, rejeitada. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 28. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 12 de Novembro de 2019. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Relator.” A recorrente alega ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, tendo esta Turma Recursal interpretação diversa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 837.311. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral para fins de preenchimento dos requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que não foi concretamente atendido. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Não merece prosperar, ainda, a alegação de ofensa à tese fixada no recurso extraordinário paradigma 837.311 (tema 784). Isso porque a Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Dessa feita, considerando o exaurimento da análise do conteúdo fático-probatório nas instâncias ordinárias, a recorrente não logrou êxito na demonstração da ocorrência de alguma das exceções delineadas na tese fixada pela Corte Suprema, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. Além disso, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, bem como o acórdão atacado segue a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é situação processual de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Indefiro a admissibilidade do apelo extremo. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal